Tribunal: TCU
Processo: 012.220/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5566/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 5). 1. Processo TC- Processo 012.220/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Figueiro Duarte (XXX.011.590-XX); Douglas Silva de Oliveira (XXX.790.256-XX); Edma da Silva Santos Oliveira (XXX.660.597-XX); Kamilla Silva de Oliveira (XXX.874.556-XX); Ozana Almeida de Amorim (XXX.366.971-XX); Solange de Souza Magro (XXX.419.710-XX); Terezinha Medeiros de Oliveira (XXX.726.426-XX); Thiago Almeida de Amorim (XXX.051.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.